Tribunal: TJSP
Processo: 2144831-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial – Decisão que rejeita pedido do executado de impenhorabilidade de seu imóvel rural – Não há efetiva demonstração de que o imóvel penhorado, objeto da decisão, esteja caracterizado como pequena propriedade rural trabalhada pela família do agravante - Exegese da CF, art. 5o, XXVI, e 833, VIII, do NCPC – Precedentes deste Egrégio Tribunal -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial – Decisão que rejeita pedido do executado de impenhorabilidade de seu imóvel rural – Não há efetiva demonstração de que o imóvel penhorado, objeto da decisão, esteja caracterizado como pequena propriedade rural trabalhada pela família do agravante - Exegese da CF, art. 5o, XXVI, e 833, VIII, do NCPC – Precedentes deste Egrégio Tribunal - Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2144831-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Guaíra, em que é agravante APARECIDO
DONIZETE DE OLIVEIRA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144831-15.2020.8.26.0000 -Voto no 14744 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2144831-15.2020.8.26.0000
Agravante: Aparecido Donizeti de Oliveira
Agravado: Banco do Brasil S/A
Comarca de Guaíra 2a Vara Cível
Juíza de 1o Grau: Renata Carolina Nicodemos Andrade
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14744
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial
Decisão que rejeita pedido do executado de impenhorabilidade
de seu imóvel rural Não há efetiva demonstração de que o
imóvel penhorado, objeto da decisão, esteja caracterizado como
pequena propriedade rural trabalhada pela família do agravante -
Exegese da CF, art. 5o, XXVI, e 833, VIII, do NCPC Precedentes
deste Egrégio Tribunal - Decisão mantida - Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que,
nos autos da ação de execução de título extrajudicial que o agravado move em face do
agravante, rejeitou o pedido do executado para reconhecer a condição de bem de família de
seu imóvel.
Alega-se, nele, em síntese, que a penhora recaiu sobre “pequena
propriedade rural trabalhada e explorada diretamente pela própria família do executado e
que por isso mesmo merece proteção constitucional contra qualquer restrição”, e que “o
módulo fiscal para o município de Guaíra-SP, conforme INSTRUÇÃO
ESPECIAL/INCRA/No 20, DE 28 DE MAIO DE 1980, aprovada pela Portaria/ MA
146/80 - DOU 12/6/80, Seção I p. 11.606, é fixado em 22 (vinte e dois) hectares ou então
9,09 alqueires”.
Concedido em parte efeito suspensivo no recurso (fls. 28), que é
tempestivo, foi preparado e respondido (fls. 32/38).
É o relatório.
A decisão agravada veio assim fundamentada:
“Vistos. Fls. 175/177: trata-se de pedido de exclusão da penhora
sobre o imóvel objeto da matrícula n° 1794, sob o argumento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144831-15.2020.8.26.0000 -Voto no 14744 - GC
3
que referido imóvel teria sido desmembrado, dando origem à
matrícula n° 14165. Quanto a esta última matrícula, pleiteia o
reconhecimento de sua impenhorabilidade, com fundamento no art.
5°, inciso XXVI, da Constituição Federal e do art. 833, inciso VIII,
do Código de Processo Civil. Manifestou-se o exequente, aduzindo,
em síntese, que o executado não demonstrou a impenhorabilidade
do imóvel (fls. 182/184). 1- Quanto ao imóvel objeto da matrícula
n° 1794, consta das averbações de números 37 a 39 que o bem foi
dividido amigavelmente, e a referida matrícula, de fato, foi
encerrada (fls. 158), sendo que a parte que coube ao executado deu
origem à matrícula n° 14165 (fls. 165). Dessa forma, de rigor a
exclusão do imóvel objeto da matrícula n° 1794 da penhora
determinada às fls. 171. Lavre-se o termo de penhora somente
quanto aos imóveis objetos das matrículas 8817 e 14165. 2- No
tocante ao imóvel objeto da matrícula n° 14165, a alegação de
impenhorabilidade não comporta acolhimento. A uma, porque o
executado não demonstrou que o bem em questão se enquadra na
definição de pequena propriedade rural. A duas, porque também
deixou de demonstrar que o imóvel seria trabalhado pela família
do devedor, sendo que o pedido se resumiu à indicação do
dispositivo legal. Nesse sentido, a jurisprudência: "EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. ALEGAÇÃO DE
IMPENHORABILIDADE
DE
PEQUENA
PROPRIEDADE
RURAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. As provas carreadas aos autos
não demonstram que a penhora recaiu sobre pequena propriedade
rural e tampouco se vislumbra qualquer indício de prova de que a
terra é trabalhada pela família. Agravo não provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2077560-23.2019.8.26.0000; Relator (a):
Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Privado; Foro de Miguelópolis -1a Vara; Data do Julgamento:
03/07/2019; Data de Registro: 03/07/2019)" Sendo assim, a
alegação de impenhorabilidade não comporta acolhimento, uma
vez que não comprovados os requisitos legais. 3- No mais, cumpra-
se a decisão de fls. 171. Intimem-se”.
Declaratórios rejeitados com a seguinte motivação:
“Vistos. Fls. 188/189: Trata-se de Embargos de Declaração
opostos por APARECIDO DONIZETI DE OLIVEIRA em face da
decisão de fls. 185/186, alegando omissão quanto à análise dos
dispositivos legais invocados pelo executado, quanto ao
enquadramento do imóvel na definição de pequena propriedade
rural. Alega ainda omissão quanto ao pedido de expedição de
mandado de constatação para averiguar se o imóvel em questão é
trabalhado pela família. Recebo os embargos, porque tempestivos.
Rejeito-os, no entanto, entendendo inexistir vícios na decisão
prolatada. Com efeito, os embargos de declaração constituem
espécie de recurso de fundamentação vinculada, pois são cabíveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144831-15.2020.8.26.0000 -Voto no 14744 - GC
4
somente nas hipóteses legais previstas no art. 1.022, incisos I, II e
III do CPC, quais sejam: I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III -
corrigir erro material. Contudo, não vislumbro a existência de
vícios que justifiquem o manejo dos presentes embargos, uma vez
que ausentes quaisquer das hipóteses previstas acima, já que a
decisão embargada entendeu que não houve comprovação dos
requisitos legais da alegada impenhorabilidade, inexistindo
omissão. Muito embora o embargante tenha invocado em sua
petição dispositivos do Código Florestal e do Estatuto da Terra,
tais diplomas legais definem apenas as dimensões mínimas e
máximas de um módulo fiscal, sendo que o seu tamanho, de fato, é
fixado de forma diversa para cada município, considerando-se as
peculiaridades de cada região. Nesse sentido, o executado nada
trouxe aos autos que comprovasse o tamanho do módulo fiscal
definido para o município de Guaíra/SP, local onde está situado o
imóvel em questão. Assim, não tendo sido demonstrado o
preenchimento
do
primeiro
requisito
para
a
alegada
impenhorabilidade, qual seja, tratar-se de pequeno imóvel rural,
não há que se falar em expedição de mandado de constatação para
averiguar se o mesmo é trabalhado pela família do executado.
Sendo assim, REJEITO os embargos declaratórios e mantenho a
decisão de fls. 185/186 tal como lançada. Intimem-se.”.
Dispõe o art. 5o, XXVI, da Carta da República: “a pequena
propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será
objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva,
dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento”.
E estabelece o art. 833 do Novo CPC: “São impenhoráveis: (...)
VIII a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela
família”.
Em comentário ao citado dispositivo legal, doutrina Daniel
Amorim Assumpção Neves que: “O problema para a aplicação do art. 833, VIII, do Novo
CPC é a definição do que se deve entender por pequena propriedade, problema que não
diz respeito propriamente ao próprio Código de Processo Civil, mas à própria
regulamentação da Constituição Federal. A Constituição Federal, em ao menos dois
dispositivos, refere-se expressamente à “pequena propriedade rural” arts. 5o, XXVI, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144831-15.2020.8.26.0000 -Voto no 14744 - GC
5
185, I sendo que ao menos em uma delas há previsão expressa de impenhorabilidade da
pequena propriedade rural. A norma legal ora analisada é mais abrangente em termos de
proteção ao executado do que a norma constitucional, visto que a única exigência para
que a pequena propriedade rural seja impenhorável é que ela seja trabalhada pela
família, pouco importando a natureza da dívida contraída pelo executado. Segundo a Lei
8.629/1993, no seu art. 4o, II, a, a pequena propriedade rural é a área até quatro módulos
fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento (redação dada pela Lei 13.465/2017),
sendo que o cálculo do módulo fiscal é definido pelo INCRA, em cada Município, tomando
por base o art. 4o do Decreto 84.685/1980. Por sua vez, o art. 4o, II, da Lei 4.504/1964 (
Estatuto da Terra), prevê ser a “propriedade rural” o imóvel rural que, direta e
pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de
trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico, com área
máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e eventualmente trabalho com a
ajuda de terceiros. Cumpre observar que, nos termos do art. 3o da Lei 11.306/2006, o
agricultor familiar e empreendedor familiar rural é aquele que pratica atividades no
meio rural, atendendo, simultaneamente, a quatro requisitos: não deter, a qualquer
título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; utilizar predominantemente mão de
obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou
empreendimento; ter percentual mínimo de renda familiar originada de atividades
econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder
Executivo; dirigir seu estabelecimento ou empreendimento com sua família”. (Novo
Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, 3a edição, 2018, editora
JusPODIVM, págs. 1381/1382 g.n.).
Desse modo, para que seja um bem rural alcançado pelo benefício
constitucional da impenhorabilidade, é necessário demonstrar que a terra, além de possuir
área que não ultrapasse o modulo fiscal municipal, deve ser trabalhada pela família,
constituindo-se, ainda, único bem a tal finalidade.
Na hipótese dos autos, como fundamentado na decisão agravada:
“Quanto ao imóvel objeto da matrícula n° 1794, consta das averbações de números 37 a
39 que o bem foi dividido amigavelmente, e a referida matrícula, de fato, foi encerrada
(fls. 158), sendo que a parte que coube ao executado deu origem à matrícula n° 14165 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144831-15.2020.8.26.0000 -Voto no 14744 - GC
6
165). Dessa forma, de rigor a exclusão do imóvel objeto da matrícula n° 1794 da penhora
determinada às fls. 171. Lavre-se o termo de penhora somente quanto aos imóveis objetos
das matrículas 8817 e 14165. 2- No tocante ao imóvel objeto da matrícula n° 14165, a
alegação de impenhorabilidade não comporta acolhimento. A uma, porque o executado
não demonstrou que o bem em questão se enquadra na definição de pequena propriedade
rural. A duas, porque também deixou de demonstrar que o imóvel seria trabalhado pela
família do devedor, sendo que o pedido se resumiu à indicação do dispositivo legal”.
Nessa quadra, a despeito da penhora ter recaído sobre imóvel rural
de 6, 17402ha, que se enquadra no módulo fiscal do Município de Guairá/SP, e, portanto,
no conceito de pequena propriedade rural, o agravante sequer articulou que trabalhe na sua
terra, bem como seus familiares, situação que não se confunde com atividade de produtor
rural, pelo que não restou evidenciada a alegada impenhorabilidade.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO RECORRIDA QUE
REJEITOU A IMPUGNAÇÃO E MANTEVE A PENHORA SOBRE
IMÓVEL RURAL. INCONFORMISMO DOS EXECUTADOS.
ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL É IMPENHORÁVEL POR SE
TRATAR DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL, TRABALHADA
PELA FAMÍLIA. EM QUE PESE O IMÓVEL TER A ÁREA
COMPATÍVEL
COM
O
CONCEITO
DE
PEQUENA
PROPRIEDADE
RURAL,
OS
AGRAVANTES
NÃO
TROUXERAM AOS AUTOS QUALQUER PROVA DE QUE É
TRABALHADA PELA FAMÍLIA E QUE DELA RETIRAM
SEU
SUSTENTO.
AGRAVANTE
PESSOA
FÍSICA
QUE
TAMBÉM RECEBE APOSENTADORIA, DE MODO QUE POSSUI
RENDIMENTOS
OUTROS
DAQUELES
EVENTUALMENTE
RECEBIDOS PELO TRABALHO NA PROPRIEDADE RURAL.
NÃO HÁ TAMBÉM NOS AUTOS COMPROVAÇÃO DE QUE O
IMÓVEL SERIA IMPENHORÁVEL POR SE TRATAR DE BEM DE
FAMÍLIA, PRINCIPALMENTE PELO FATO DE QUE O
AGRAVANTE FORA CITADO EM OUTRO IMÓVEL, EM ÁREA
URBANA DA CIDADE. RECURSO DESPROVIDO” (Agravo de
Instrumento no 2272919-08.2019.8.26.0000 - 22a Câmara de
Direito Privado Relator Alberto Gosson j. em 23.01.2020 g.n.)
“PENHORA - Execução de título extrajudicial. Decisão judicial
que rejeitou a impugnação apresentada. Alegação de que se trata
de pequena propriedade rural em que trabalha como agricultor o
recorrente para a sua sobrevivência e de sua família, e que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144831-15.2020.8.26.0000 -Voto no 14744 - GC
7
proprietário de área menor que um módulo fiscal, e, portanto,
impenhorável conforme inc. VIII do art. 649 do CPC.
Descabimento. A proteção constitucional de que goza o pequeno
proprietário e produtor rural conduz à cognoscibilidade da
impenhorabilidade do bem a qualquer tempo e grau de jurisdição,
até mesmo em sede de embargos à arrematação e/ou adjudicação,
até o término da execução. Destarte, ainda que a questão venha a
se mostrar protelatória, deve ser conhecida, ressalvando-se apenas
que a omissão da matéria em oportunidade anterior implica
responsabilidade do ora agravante, por eventuais despesas
havidas, sem prejuízo do reconhecimento de litigância de má-fé, se
o caso. Para que seja declarada sua impenhorabilidade o art. 5o,
XXVI, da CF, e o art. 649, VIII, do CPC, exigem apenas que a
propriedade seja pequena e trabalhada pela família. O primeiro
requisito ocorre. Quanto ao segundo requisito, não restou
demonstrado que o bem de raiz é utilizado pelo suplicante,
pessoalmente ou não, para desenvolvimento de atividade agrícola.
Os fatos de o recorrente ser agricultor, sem comprovar que
trabalha na área em questão, bem como ter adquirido uma enorme
quantidade de fertilizantes, sem comprovar que foram utilizados no
imóvel vergastado, acabam ficando apenas nos campo das ilações
quanto a ser trabalhada pela família. Ausentes, pois, os
pressupostos para reconhecimento da impenhorabilidade do
imóvel rural, nos termos do texto constitucional. Além disso, não
resta comprovado que se trata do único bem de raiz pertencente
ao suplicante. Decisão mantida. Agravo de instrumento não
provido (Agravo de Instrumento no 2215645-62.2014.8.26.0000 -
19a Câmara de Direito Privado - Relator Ricardo Negrão j. em
23/03/2015 g.n.)
“Execução de título extrajudicial - Impugnação à penhora -
Pequena propriedade rural - Não comprovado nos autos ser o
imóvel trabalhado pela família para seu sustento (CF/88, art. 5o,
XXVI) - Outros imóveis de propriedade dos executados -
Alegação de Impenhorabilidade rejeitada - Negado provimento ao
agravo” (Agravo de Instrumento 2054179-20.2018.8.26.0000 11o
Câmara de Direito Privado Relator Gil Coelho j. em 14.06.2018
g.n)
A decisão objurgada, por correta, segue mantida também por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)